Tribunal: TCU
Processo: 007.945/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Sr. Alexandre de Melo Toledo, secretário estadual de Saúde de Alagoas à época dos fatos, em razão da compra com recursos do SUS, no exercício de 2011, de medicamentos do componente especializado com evidências de superfaturamento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente Tomada de Contas Especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao espólio do Sr. Alexandre de Melo Toledo, bem como aos demais interessados.